Tribunal: TJSP
Processo: 2292075-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Subcontratação de obras no metrô. Tutela cautelar antecedente. Deferimento da tutela para reduzir o valor e o prazo da garantia financeira. Disposições contratuais que determinam a manutenção da garantia em seu valor integral por até 24 meses após a aceitação das obras pela subcontratante. Obrigação assumida pela agravada em contrato paritário que não revela, de antemão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Subcontratação de obras no metrô. Tutela cautelar antecedente. Deferimento da tutela para reduzir o valor e o prazo da garantia financeira. Disposições contratuais que determinam a manutenção da garantia em seu valor integral por até 24 meses após a aceitação das obras pela subcontratante. Obrigação assumida pela agravada em contrato paritário que não revela, de antemão, qualquer abusividade. Decisão reformada. Recurso provido.